Tribunal: TJDFT
Processo: 0013400-47.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013400-47.2016.8.07.0003 RECORRENTE: EMIVALDO LEITE DE MORAIS RECORRIDO: MARLENE RIBEIRO FERREIRA DECISÃO Os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, ante a patente falta de comprovação dos pagamentos dos preparos no momento da interposição dos apelos. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência dos comprovantes de recolhimento dos preparos, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse os respectivos pagamentos das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID 14100867). Todavia, os pagamentos não foram recolhidos em dobro (ID14197768). Assim, não comprovado o recolhimento dos preparos, não há como ultrapassar o óbice da deserção. Diante do exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028